Tribunal: TJDFT
Processo: 0714332-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.

2. Uma vez decidida a interpretação constitucional da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, inviável aplicar entendimento diverso no caso concreto.
3. Recurso conhecido e desprovido.